Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE CONTRATO. RECEBIMENTO. MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014, assegura ao credor fiduciário o direito de propor a Ação de Busca e Apreensão, com a concessão de liminar, desde que seja comprovada a mora do devedor fiduciante.

2. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

4. Constatado dos autos que o credor fiduciário promoveu a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, entregue no endereço indicado no contrato firmado pelas partes, tem-se por comprovada a mora, a permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.